Tribunal: TJDFT
Processo: 0005984-96.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005984-96.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: GIOVANA PATRICIA PLACIDO CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a demandante pretende obter a condenação da ré ao pagamento cumulado do valor previsto na cláusula penal e de indenização por lucros cessantes, bem como ao pagamento de honorários de advogado contratuais em virtude do atraso na entrega do imóvel. Pugna ainda pelo afastamento dos encargos moratórios e compensatórios previstos no contrato durante o período de mora da construtora. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público são fatos que fazem parte da atividade desenvolvida pelas sociedades empresárias e devem ser levados em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato. Assim, esses fatos não podem ser considerados como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária. 4. A condenação ao pagamento dos lucros cessantes decorre da mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, à vista da impossibilidade de fruição do bem adquirido. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 6. Constatado que o autor ajuizou ação posterior, já julgada, com o mesmo item do pedido, reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir em relação à questão. 7. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. Assim, a distribuição dos ônus correspondentes deve ser proporcional ao tópico do pedido no qual a parte tiver sido vencida. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 396 do Código Civil, defendendo, em síntese, estar configurada a causa excludente de responsabilidade na entrega do imóvel, uma vez que ocorreu fato imputável a terceiros – concessionários de água de luz, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelo atraso na obra; b) artigo 403 do Código Civil, sustentando que os lucros cessantes não podem ser presumidos, devendo haver a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela. No aspecto, colaciona julgado de Turma Recursal, sem indicar o juízo de origem, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, INSCRITO NA OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 396, do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “a demora na aprovação do projeto elétrico e na instalação da rede de água e esgoto pelas concessionárias de serviço público são fatos que fazem parte da atividade desenvolvida pela sociedade ré e devem ser levados em consideração na avaliação do prazo estipulado em contrato (...) Assim, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o inadimplemento contratual decorreu de caso fortuito ou força maior” (ID 13921024 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1611171/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na suposta divergência ao artigo 403 do Código Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que " o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador” (AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "não se consideram 'Tribunal' as Turmas Recursais de Juizados Especiais, que igualmente não compõem a Justiça comum, estando alheias ao propósito constitucional de pacificação da jurisprudência exercido pelo STJ” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/06/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, INSCRITO NA OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029